Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A falha na prestação de serviço bancário que ocasiona a celebração de empréstimo de mútuo consignado configura violação aos direitos da personalidade e impõe a reparação dos danos morais.
3. Mantida a condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Os juros de mora sobre o valor da reparação por danos morais incidem a partir do evento danoso.
5. Apelação desprovida.